Tribunal: TJSP
Processo: 0002698-43.2016.8.26.0252
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Sentença condenatória – Réu confesso - Defesa requer a absolvição pela insuficiência probatória ou pela atipicidade da conduta – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstância qualificadora de rompimento de obstáculo demonstrada e comprovada - Princípio da insignificância afastado – Arrependimento Posterior ou Desistência Voluntária inexistentes –

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Sentença condenatória – Réu confesso - Defesa requer a absolvição pela insuficiência probatória ou pela atipicidade da conduta – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstância qualificadora de rompimento de obstáculo demonstrada e comprovada - Princípio da insignificância afastado – Arrependimento Posterior ou Desistência Voluntária inexistentes – Furto privilegiado inexistente - Sentença condenatória mantida – Dosimetria da pena e regime mantidos – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002698-43.2016.8.26.0252, da Comarca de Ipauçu, em que é apelante EDER BRUNO
TEODORO MACHADO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002698-43.2016.8.26.0252 -Voto no 1927
2
VOTO No 1927
APELAÇÃO No 0002698-43.2016.8.26.0252
COMARCA: IPAUÇU (VARA ÚNICA)
APELANTE: EDER BRUNO TEODORO MACHADO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Dra. LUCILLANA LUA ROOS DE
OLIVEIRA
FURTO QUALIFICADO Sentença condenatória Réu confesso
- Defesa requer a absolvição pela insuficiência probatória ou pela
atipicidade da conduta Descabimento Materialidade e autoria
comprovadas Circunstância qualificadora de rompimento de
obstáculo
demonstrada
e
comprovada
-
Princípio
da
insignificância
afastado

Arrependimento
Posterior
ou
Desistência
Voluntária
inexistentes

Furto
privilegiado
inexistente - Sentença condenatória mantida Dosimetria da pena
e regime mantidos RECURSO NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de recurso interposto pela defesa do acusado
Eder Bruno Teodoro Machado contra a r. sentença de fls. 224/231, que o
condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso mínimo legal, declarando-o
incurso no art. 155, § 4o, inciso I do Código Penal. Substituída a pena
privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e interdição de direitos.
Apela a Defesa (fls. 290/303), requerendo a absolvição do
réu pela insuficiência probatória ou pela atipicidade da conduta, diante do
fato de ser dependente químico aplicando-se, ainda, o princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002698-43.2016.8.26.0252 -Voto no 1927
3
insignificância ou a benesse do furto privilegiado, afastando-se a
circunstância qualificadora.
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
320/321).
Opinou a D. Procuradoria-Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso (fls. 333/342).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 04 de junho de 2014, em
horário desconhecido, na Rua João Ricordi, n° 20, Parque João Martins, na
cidade e comarca de Ipaussu, o ora apelante Eder Bruno Teodoro Machado,
agindo em concurso e com unidade de desígnios com Andressa Josiane
Borges, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram em proveito de
ambos, uma CPU ( unidade central de processamento) da marca Open,
equipada com chip Intel Core II Duo de 2.94MHz, 2GB de memória RAM, e
HD de 320 GB, e um monitor de vídeo LCD marca Samsung, com tela de
17'', avaliados em R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais), pertencentes a
Prefeitura Municipal de Ipaussu.
O recurso não comporta provimento.
A materialidade delitiva ficou efetivamente provada nos
autos, conforme se verifica pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), pelo auto
de avaliação indireta (fls. 24), pelo laudo pericial (fls. 50/56), bem como pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002698-43.2016.8.26.0252 -Voto no 1927
4
prova oral produzida.
A autoria é incontroversa.
O apelante, nas duas fases procedimentais em que foi
ouvido, confessou a prática delitiva, asseverando que era usuário de “crack”
e, no dia dos fatos, estava sem dinheiro para adquirir drogas, razão pela qual
resolveu adentrar no pronto socorro, quebrando uma janela, entrando no setor
de farmácia e subtraindo um monitor e uma CPU de computador. Esclareceu
que, na sequência foi até a cidade de Chavantes e trocou os objetos por
porções de crack. Por fim, relatou em Juízo, que praticou o crime sozinho,
tendo imputado falsamente a prática do furto à Andressa.
Por óbvio, a confissão apresentada pelo réu quanto
ao delito, incólume de quaisquer máculas ou imperfeições, tem valor probante
incontrastável, eis que encontra amparo nas demais provas amealhadas aos
autos. Nesse sentido, são aplicáveis à espécie os seguintes julgados, in verbis:
“A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer
elemento dos autos autoriza a condenação do acusado, mormente se
amparada no conjunto probatório.” (TACRIM-SP AP Rel. Penteado
Navarro RJD 15/47). Ainda: “A confissão judicial constitui elemento
seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância
que lhe evidencia a insinceridade justifica sua recusa.” (TACRIM-SP AP
Rel. Walter Tintori RJD 12/112).
Assim, a confissão do apelante encontra guarida nos
outros meios de provas colhidos, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002698-43.2016.8.26.0252 -Voto no 1927
5
De fato, a testemunha Camila Alves Pereira disse em Juízo
que trabalhava no posto de saúde e, quando chegou pela manhã no local,
verificou que havia um vidro quebrado e um estourado, constatando a
subtração da CPU e de um monitor. Relatou que telefonou para a supervisora
da farmácia, setor em que ocorreu o furto, para que ela pudesse conferir se
havia mais alguma coisa faltando.
A par disso, a testemunha Gisele Alonso Cadamuro Peres
disse que trabalhava no posto de saúde e, quando chegou ao local, viu os
vidros quebrados e verificou que estava faltando uma CPU e um monitor.
Disse que não conhece os acusados e não presenciou o furto ou seus autores.
O policial civil Claudemir Vieira afirmou em Juízo que
estava na Delegacia quando foi procurado pelo acusado, que confessou a
prática do delito, e disse que os autores foram ele e Andressa. Disse que o
acusado informou que havia trocado o monitor e a CPU por droga na cidade
de Chavantes. Esclareceu que não se lembra exatamente quanto tempo se
passou da data do furto até a confissão do apelante.
Ora, em boa verdade, não houve demonstração, nem
sequer menção, de que as testemunhas ouvidas em juízo tivessem algum
motivo para acusar o apelante de forma injusta e inverídica, sendo certo que o
próprio réu compareceu à Delegacia de Polícia e confessou a prática delitiva.

Ressalta-se, por oportuno, que o policial civil não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002698-43.2016.8.26.0252 -Voto no 1927
6
está impedido de depor e seu depoimento deve ser valorado como qualquer
outro, até porque a testemunha prestou depoimento coeso, sob o crivo do
contraditório, e, portanto, goza de idoneidade, especialmente porque não se
demonstrou que tivesse interesse concreto de incriminar indevidamente o réu,
de modo que seus depoimentos constitui meio de prova idôneo para embasar
a condenação.
O depoimento prestado se mostrou isento, coerente e
válido. Merece a normal credibilidade dos testemunhos em geral. Como toda
testemunha, o agente policial ou mesmo o guarda municipal assume o
compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando
sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso
testemunho. Diferente do réu que pode cometer perjúrio sem nada arcar.
Assim, o testemunho vale, não pela condição do depoente, mas pelo conteúdo
de verdade que exprime. Estando o depoimento do agente da lei em harmonia
com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se
tratar de policial.
Não é demais trazer à colação o que já decidiu a
respeito o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002698-43.2016.8.26.0252 -Voto no 1927
7
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (Habeas
Corpus no 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 11.04.97).
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo não
discrepa:
“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade -
Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de
Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque
ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro
contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao
depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse
taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal no
103.338-3/6, Rel. Des. Ubiratan de Arruda, 9o Câmara Criminal, j.
em 30/01/200).
“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como policiais
militares, civis e agentes penitenciários, não são, apenas pela sua
condição funcional, suspeitos de parcialidade quando prestam
declarações como testemunhas em processo criminal, posto que
ligados à segurança pública não têm qualquer interesse em
prejudicar inocentes devendo-se atribuir validade ao declarado
principalmente quando em harmonia com o conjunto probatório
colecionado - Recurso defensivo não provido” (Apelação criminal
no 0000179-16.2010.8.26.0411, Rel. Des. Camilo Léllis dos Santos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002698-43.2016.8.26.0252 -Voto no 1927
8
Almeida, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em 05/06/2014).
“Crime de porte ilegal de arma de fogo e munição. Lei no
10.826/03, art. 14. Condenação criminal decretada em primeira
instância. A Defesa apela em busca da anulação do feito e, no
mérito,
da
absolvição,
por
insuficiência
probatória.
Impossibilidade. Sobre as preliminares, foram bem rechaçadas em
primeira instância. O uso de algemas pelo sentenciado na
audiência restou bem justificado. Ademais, o uso de
videoconferência pelo juízo não trouxe prejuízo algum à parte
(CPP, art. 563). No mérito, a negativa do sentenciado restou
isolada no conjunto probatório. Mais do que isso, ele foi
desmentido, nas suas palavras, pelo policial ouvido. Os relatos de
policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras
isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em
harmonia com o restante da prova. Condenação criminal mantida.
Penas aplicadas nos mínimos legais. Recurso defensivo a que se
nega
provimento”
(Apelação
criminal
no
3020099-
96.2013.8.26.0320, Rel. Des. Souza Nery, 9a Câmara de Direito
Criminal, j. em 28/01/2016).
Como se vê, portanto, o conjunto probatório é
robusto no sentido de demonstrar que o réu praticou o delito, mormente por
sua confissão judicial, não sendo o caso de absolvição por insuficiência
probatória, muito menos por atipicidade da conduta, como pleiteia sua defesa.
Por outro lado, também, não é o caso, do
reconhecimento do arrependimento posterior, configurado no art. 16 do
Código Penal, isto porque o arrependimento posterior só é reconhecido
quando a devolução dos bens é realizada através de “ato voluntário” e, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002698-43.2016.8.26.0252 -Voto no 1927
9
caso do autos, não houve a devolução dos bens, os quais foram trocados por
drogas.
Nem mesmo há que se falar em desistência
voluntária, pois para o reconhecimento dessa figura jurídica, é imprescindível
que o agente, como o próprio nome indica, de maneira voluntária decida não
atingir o resultado, cessando, então, os atos executórios da conduta ilícita.
No caso dos autos, ao contrário, o acusado jamais
afirmou que desistiu da subtração, mas sim que saiu do local levando consigo
os objetos subtraídos, os quais foram trocados por drogas.
É de se salientar que não era mesmo o caso de
reconhecimento do chamado “crime de bagatela” ou de aplicação do
princípio da insignificância.
Primeiramente, tem-se que pelo auto de fls. 24, os
bens subtraídos foram avaliados em R$870,00 (oitocentos e setenta) reais
para o mês de setembro de 2016, salientando-se que o valor do salário-
mínimo para esse mês era de R$880,00 (oitocentos e oitenta) reais. Trata-se
de quantia que, evidentemente, não pode ser considerada ínfima, máxime em
face das condições econômicas de grande parte da população brasileira.
Embora não haja um consenso absoluto em doutrina
e jurisprudência sobre quais seriam os pressupostos necessários para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002698-43.2016.8.26.0252 -Voto no 1927
10
aplicação do referido princípio, o E. Supremo Tribunal Federal já exigiu a
presença cumulativa de quatro requisitos para a sua incidência (HC 90.977-
MG, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/05/2007): “a) a mínima ofensividade da
conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
Com efeito, ad argumentandum, ater-se somente ao
valor da res furtiva não é suficiente para se reconhecer, de plano, a
atipicidade da conduta dos recorridos com base no princípio da
insignificância.
Nesse sentido, o entendimento do C. STJ, em caso
semelhante:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FURTO. VALOR DA RES FURTIVA
NÃO SE REVELA ÍNFIMO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
1. Para a aplicação do princípio da insignificância, devem
ser preenchidos quatro requisitos: a) mínima ofensividade da
conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da
ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica
provocada.
2. No caso concreto, não há irrelevância penal na conduta
perpetrada pelo recorrente, que subtraiu para si bicicleta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002698-43.2016.8.26.0252 -Voto no 1927
11
avaliada em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ 6a
Turma, AgRg no AREsp 16228/DF (2011/0134992-8), rel.
Min. Alderita Ramos de Oliveira, j. 02/05/2013, DJe
09/05/2013).
Cabe trazer à baila, a título de ilustração, o
posicionamento do E. Supremo Tribunal Federal sobre a questão:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO-INCIDÊNCIA
NO
CASO.
POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO PRIVILÉGIO.
ART. 155, §§ 2° E 4°, CP. CONCESSÃO DE OFÍCIO DO
HC. 1. A questão de direito tratada neste writ, consoante a
tese exposta pelo impetrante na petição inicial, é a suposta
atipicidade da conduta realizada pelo paciente com base na
teoria da insignificância, o que deverá conduzir à absolvição
por falta de lesividade ou ofensividade ao bem jurídico
tutelado na norma penal. 2. O fato insignificante (ou
irrelevante penal) é excluído de tipicidade penal, podendo,
por óbvio, ser objeto de tratamento mais adequado em outras
áreas do Direito, como ilícito civil ou falta administrativa. 3.
Não considero apenas e tão somente o valor subtraído (ou
pretendido à subtração) como parâmetro para aplicação do
princípio da insignificância. Do contrário, por óbvio,
deixaria de haver a modalidade tentada de vários crimes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002698-43.2016.8.26.0252 -Voto no 1927
12
como no próprio exemplo do furto simples, bem como
desaparecia do ordenamento jurídico a figura do furto
privilegiado (CP, art. 155, § 2°). 4. A lesão se revelou
significante não apenas em razão do valor do bem subtraído,
mas principalmente em virtude do concurso de três pessoas
para a prática do crime (o paciente e dois adolescentes). De
acordo com a conclusão objetiva do caso concreto, não foi
mínima a ofensividade da conduta do agente, sendo
reprovável
o
comportamento
do
paciente.
5.
Compatibilidade entre as qualificadoras (CP, art. 155, § 4°)
e o privilégio (CP, art. 155, § 2°), desde que não haja
imposição apenas da pena de multa ao paciente. 6. Habeas
corpus denegado. Concessão da ordem de ofício por outro
fundamento.” (HC 94765, Relatora: Min. Ellen Gracie,
Segunda Turma, julgado em 09/09/2008). Grifei.
No presente caso, devem ser reputados ausentes os
requisitos da “nenhuma periculosidade social da ação” e do “reduzidíssimo
grau de reprovabilidade do comportamento”. Na hipótese concreta, existe,
sim, reduzidíssimo grau de reprovabilidade de comportamento, pois, o réu,
praticou delito qualificado, demonstrando maior periculosidade.
Resta afastado, destarte, o cabimento do invocado
princípio da insignificância e, pelos mesmos motivos, mormente o valor dos
bens subtraídos e não recuperados, não há que se falar em furto privilegiado,
isto porque, o valor dos objetos correspondia ao valor do salário mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002698-43.2016.8.26.0252 -Voto no 1927
13
vigente à época dos fatos, afastando-se a tese pretendida pela Defesa.
Cumpre destacar, outrossim, que, diferentemente do
sustentado pela douta Defesa, não se vislumbra a possibilidade de se
amenizar a situação do réu por ele ser usuário de drogas (muito menos de
reconhecimento de uma suposta imputabilidade). Isto porque, além de não
haver laudo pericial que a confirme, ele ao ser interrogado, expôs raciocínio
articulado, sem nada que evidenciasse prejuízo à capacidade de entendimento
ou autodeterminação e indicasse o cabimento de se instaurar incidente de
insanidade.
E, evidentemente, não pode ser absolvido ou
beneficiado por força da alegação recursal de que estava sob a influência de
drogas, valendo consignar que o art. 28, II, do Código Penal é expresso no
sentido de que a imputabilidade penal não é excluída pela “embriaguez,
voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos”.
Importante ressaltar, ademais, que a Defesa, ao
longo da instrução, não requereu expressamente a produção de prova pericial
para demonstrar a existência de inimputabilidade, absoluta ou relativa. E vale
reiterar que o réu não formulou, em seu interrogatório, alegação neste sentido,
nem demonstrou, ao ser ouvido em juízo, comprometimento algum quanto à
sua capacidade de entendimento ou autodeterminação.
Por outro lado, a circunstância qualificadora restou
demonstrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002698-43.2016.8.26.0252 -Voto no 1927
14
Com efeito, o laudo pericial de fls. 50/56 conclui
que o delito foi cometido com rompimento, quebra e destruição do vidro da
janela que dava acesso ao escritório da farmácia do posto de saúde, restando
devidamente comprovada a majorante, merecendo subsistir.
Em relação a pena fixada, constata-se que não houve
insurgência das partes, tendo sido aplicada de forma adequada, obedecendo
os parâmetros legais, assim, como o regime e a substituição da pena privativa
de liberdade pela pena restritiva de direitos, nada havendo que ser alterado.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a r. sentença de
primeira instância, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora